Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-24.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastada. Aplicação do CDC e consequente inversão do ônus probatório. Decadência. Não ocorrência. Inteligência do art. 445 CC. Vícios que foram aparecendo no decorrer do tempo. Laudo técnico que aponta vícios graves que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastada. Aplicação do CDC e consequente inversão do ônus probatório. Decadência. Não ocorrência. Inteligência do art. 445 CC. Vícios que foram aparecendo no decorrer do tempo. Laudo técnico que aponta vícios graves que colocam em risco a segurança e saúde do autor. Danos morais. Cabimento. Situação que ultrapassa o reles dissabor. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006363-24.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é parte
recorrente Madrizoe Incorporações Imobiliarias Ltda, é a parte recorrida José Erinande
Pinheiro, Maria Eugenia de Souza Pinheiro.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 2/9
Voto no: 5833
Apelação no: 1006363-24.2016.8.26.0099
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bragança Paulista
Foro de origem: Foro de Bragança Paulista
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: André Gonçalves Souza
Recorrente: Madrizoe Incorporações Imobiliarias Ltda
Recorrido(a): José Erinande Pinheiro, Maria Eugenia de Souza Pinheiro
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Afastada. Aplicação do CDC e consequente
inversão do ônus probatório. Decadência. Não ocorrência.
Inteligência do art. 445 CC. Vícios que foram aparecendo no
decorrer do tempo. Laudo técnico que aponta vícios graves que
colocam em risco a segurança e saúde do autor. Danos morais.
Cabimento. Situação que ultrapassa o reles dissabor.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
543/556, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na rescisão do contrato de compra e venda, ressarcimento
do valor total de R$ 335.000,00 além de R$ 3.000,00 gastos com móveis planejados e
condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 3/9
“Ante o exposto, acolho em parte o pedido dos autores para
declarar redibido o contrato de fls. 28/30 e por consequência a
anulação da Escritura de Venda e compra de fls. 31/36, em razão
de vício oculto no imóvel, condenando o corréu Madrizoe
Incorporações Imobiliárias Ltda. à devolução do valor recebido
R$ 300.000,00, devidamente atualizado desde a data do efetivo
recebimento e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Condeno, outrossim, o corréu a indenizar os autores, a
título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, atualizado
monetariamente e acrescido de juros legais de mora desta data
até o efetivo pagamento. Condeno o réu a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% do valor da condenação. Rejeito o pedido
dos autores em face corréu Carlos Alberto Bonadia, nos termos
do artigo 487, I do CPC. Fixo honorários advocatícios em favor
do advogado do corréu em 10% sobre o valor da parte não
acolhida do pedido (R$ 35.000,00). Observe-se a condição de
beneficiário da gratuidade de justiça concedida aos autores.
Considerando a inexistência de juízo de admissibilidade,
interposta apelação desta sentença, intime-se a parte apelada
para contrarrazões, dispensada nova conclusão dos autos por
esse motivo, remetendo-se em seguida os autos ao E. Tribunal.
Igual procedimento deverá ser observado em caso de apelação
adesiva.
P.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 4/9
No mérito, defende: i) decadência do direito do autor; ii) não serem
ocultos os vícios; iii) o afastamento da obrigação de restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 620/624).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 628/640).
Ante o cenário atual de pandemia (COVID-19) e em face da
impossibilidade de realização de sessões presenciais de julgamento, foram remetidos os
autos para julgamento virtual, com lastro nos princípios da cooperação e da celeridade
processual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 5/9
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação deve ser AFASTADA.
É certo que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos. A função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz
não precisa, ao julgar a ação, examinar todos os fundamentos. Se um deles é suficiente
para alcançar o resultado, não está obrigado ao exame dos demais.
Pois bem. De início, no tocante ao mérito, a aplicabilidade do diploma
consumerista ao caso concreto é inconteste, figurando de um lado a parte prestadora de
fornecedora do produto (incorporadora) e do outro a parte destinatária final do serviço
prestado (adquirente do imóvel).
Consequente lógico deste panorama é a autorizada aplicação da almejada
incidência da inversão do ônus probatório, aplicando-se o art. 6o, VIII do CDC que reza:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 6/9
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;
Quanto a alegada decadência do pedido do autor, deve-se considerar que
são vários os vícios apresentados, que não poderiam ser observados em um mesmo dia,
e que foram “aparecendo” no decorrer do tempo.
Ainda, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, e não logrou
êxito em demonstrar que o apelado já tinha ciência dos vícios antes de 18/08/2015,
acarretando na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte então autora,
conforme art. 341 do CPC, razão pela qual afasto a incidência de decadência.
Ademais, inegável que tratam-se de vícios ocultos, não constatados nas
vistorias realizadas antes de efetivar a compra, afinal, qual seria o interesse do
adquirente em comprar um imóvel que apresentasse vícios de tamanha gravidade?
Solicitar mais tarde a rescisão do contrato com devolução dos valores pagos não traria
qualquer vantagem, além dos inúmeros problemas decorrentes de tal situação.
O laudo pericial de fls. 364/433 concluiu que as anomalias encontradas
são endógenas, ou seja, decorrente de falhas construtivas e podem ser classificadas
como grau de risco crítico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 7/9
“O grau de risco das anomalias encontradas no imóvel dos
autores pode ser classificado como CRÍTICO. O grau de risco
crítico está relacionado com o risco que pode provocar danos
contra a saúde e segurança das pessoas e/ou meio ambiente,
perda excessiva de desempenho dos materiais e do solo,
aumento de custo para reparo das anomalias, comprometimento
sensível de vida útil e desvalorização acentuada do imóvel,
recomendada a intervenção imediata. Destacamos a correção da
escada interna, a execução da cobertura, pois as águas pluviais
que caem na laje não têm para onde escorrer, pois não há
sistema de captação de águas pluviais, sendo assim, haverá
percolação de água e acúmulo de água parada na laje
proporcionando ambiente propício para a proliferação de
microorganismos causadores de doenças e o dimensionamento
do sistema de captação de águas pluviais da cobertura". (fls.
430)
Desta feita, o produto entregue apresenta risco à saúde, integridade física
e até mesmo a segurança do apelado, como se nota da leitura do laudo pericial, fato que
supera, e muito, o reles dissabor, ultrapassando os limites do prejuízo puramente
econômico, o que da ensejo ao dever de reparar moralmente.
Por fim, Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 8/9
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando a ideia de
sanção ao ofensor, como forma de obstar a reiteração da conduta ilícita.
Além disso, ele deve balizar-se sempre pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Assim, a indenização moral deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), sendo este o valor que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não
proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para a parte ofensora.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-24.2016.8.26.0099 - Voto no: 5833 *mm 9/9
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)